Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723768-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LAYS VENANCIO LIRA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAYS VENANCIO LIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrente em face do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar consistente na autorização para a agravante participar das próximas etapas do certame, por entender não estarem presentes os requisitos para concessão da medida. Em suas razões (id 37400339), a agravante esclarece que prestou Concurso Público para admissão no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), tendo sido aprovada nas provas objetiva e discursiva, mas foi considerada inapta na fase dos exames médicos. Afirma que sua desclassificação foi ilegal e que há robusta prova documental pré-constituída nesse sentido. Por essas razões, sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência, com intuito de evitar prejuízos futuros, ao argumento de que próxima fase do certame ocorrerá no período de 13 a 21 de julho de 2022. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 1216, de 04 de julho de 2022. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação dos pedidos, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do art. 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Com efeito, as questões podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, especialmente porque a próxima fase do concurso somente findará em 21 (vinte um) de julho de 2022, quinta-feira. Neste quadro, tem-se por imperioso que o agravo de instrumento siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial